Tribunal: TJBA
Processo: 8125545-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125545-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: JONATHAS BARROS SANTOS ROSA

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE DECLARADA PELO JUÍZO
A QUO
. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO SEM OPÇÃO DO SEGURO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

A legislação consumerista não admite a venda casada de produtos, quando o fornecedor condiciona a entrega do bem ou serviço à aquisição de um outro, conforme previsão do art.39, I do Código de Defesa do Consumidor.

2. A contratação de seguro de proteção financeira ou prestamista somente é válida quando for uma opção do consumidor, observando-se a liberdade de contratar tal produto, sem que haja, no caso de opção pela sua contratação, condição à contratação de determinada seguradora, muitas vezes integrantes do mesmo grupo econômico da instituição financeira, devendo ser ressalvada a possibilidade de contratação de outra seguradora, à sua escolha.

3. Configura-se abusiva, portanto nula, a contratação do seguro prestamista, de forma simultânea, o qual poderia ter sido rejeitado pelo consumidor, retirando-lhe a prerrogativa de escolha e impondo-lhe contratação com a seguradora indicada pela instituição financeira.

4. Conforme estabelece o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, incumbindo, no caso, ao apelante a prova de que não houve venda casada no contrato de alienação fiduciária para a aquisição do seguro contratado, não tendo produzido qualquer prova de que o apelado tenha solicitado tal contratação, e que esta era opcional. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8125545-86.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, e, como apelado,
JONATHAS BARROS SANTOS ROSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)